Tribunal: TJSP
Processo: 1000580-44.2020.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos. Prestação de serviços de transporte de pessoas. Acidente de trânsito. Extinção do processo, ao argumento de que os pedidos da autora já foram devidamente apreciados em ação anterior, tendo ocorrido o fenômeno da coisa julgada. Nulidade reconhecida. Empresa transportadora responde objetivamente pelos danos causados a passageiros,

Ementa:
Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos. Prestação de serviços de transporte de pessoas. Acidente de trânsito. Extinção do processo, ao argumento de que os pedidos da autora já foram devidamente apreciados em ação anterior, tendo ocorrido o fenômeno da coisa julgada. Nulidade reconhecida. Empresa transportadora responde objetivamente pelos danos causados a passageiros, independente de culpa, não se escudando por fato de terceiro. Retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito em relação à transportadora ré. Seguradora corré. Ilegitimidade passiva reconhecida em ação anterior. Preclusão operada. Extinção parcial do feito, sem resolução do mérito. Sentença anulada. Recurso provido em parte.